Tribunal: TJDFT
Processo: 0006836-80.2011.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CIVEL. REJULGAMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. FUNÇÃO COMISSIONADA TRANSFORMADA EM VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA – VPNI. REAJUSTE DEVIDO APENAS EM REVISÃO GERAL DE VENCIMENTOS. OMISSÃO VERIFICADA. ACÓRDÃO MODIFICADO. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE.

1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.

2. Deve ser reconhecida omissão no acórdão que dá provimento parcial ao recurso, mas deixa de alterar as verbas sucumbenciais.

3. Em rejulgamento, embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos. Decisão unânime.